Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000011-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), L. G. M. D. S. - CPF: 096.575.311-52 (AGRAVADO), LEVI RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 026.800.051-47 (AGRAVANTE), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (AGRAVANTE), LEVI RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 026.800.051-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKELINE ALMEIDA DORVAL - CPF: 004.303.041-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇA RETROATIVA E DESPROPORCIONAL. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, postergou a análise de tutela de urgência requerida para suspender cobranças retroativas de coparticipação em plano de saúde, bem como assegurar a continuidade de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante de descontos realizados diretamente em folha de pagamento e sem discriminação detalhada dos valores
cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se a cobrança de coparticipação pode ser limitada para evitar restrição ao acesso ao tratamento de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, evidenciados pela condição clínica do menor, que demanda tratamento contínuo e intensivo, e pela natureza essencial da prestação de saúde.

A hipossuficiência econômica da família e os descontos em verba alimentar demonstram risco concreto de comprometimento da subsistência e de interrupção do tratamento.

A postergação da análise da tutela de urgência, quando preenchidos seus requisitos, equivale ao indeferimento prático da medida, perpetuando a situação lesiva.

A coparticipação em planos de saúde é admitida, mas não pode ser fixada em patamar que inviabilize o acesso ao tratamento necessário.

A limitação da coparticipação a até duas vezes o valor da mensalidade preserva o equilíbrio contratual e impede onerosidade excessiva ao consumidor.

A medida assegura simultaneamente a continuidade do tratamento do beneficiário e a remuneração da operadora, garantindo razoabilidade e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em demandas que envolvem tratamento de saúde essencial. 2. A cobrança de coparticipação em plano de saúde não pode assumir caráter abusivo ou inviabilizar o acesso ao tratamento necessário. 3. É legítima a limitação da coparticipação a até duas vezes o valor da mensalidade como forma de preservar o equilíbrio contratual e garantir a continuidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei no 9.656/1998; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000; TJMT, AI no 1030727-05.2024.8.11.0000; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.695.118/MG.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1000011-24.2026.8.11.00
0
0

L. G. M. D. S., LEVI RIBEIRO DE SOUZA
x

UNIMED CAMPO GRANDEMS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
LEVI RIBEIRO DE SOUZA MICHELE DA SILVA MONTE,
representado por seu genitor LEVI RIBEIRO DE SOUZA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1049937-02.2025.8.11.0002
, ajuizada em face de
UNIMED CAMPO GRANDEMS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
postergou a análise da tutela de urgência para momento posterior à manifestação da parte requerida.

Para tanto, o
agravante, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 de suporte, alega que a operadora de saúde agravada passou a cobrar de forma abrupta e unilateral valores retroativos a título de coparticipação, inicialmente no montante de R$ 3.776,49, posteriormente majorados para aproximadamente R$ 9.000,00, sem apresentação de planilha discriminada, memória de cálculo ou identificação dos procedimentos geradores do débito.

Sustenta que tais cobranças foram impostas sob coação econômica, com descontos diretos em folha de pagamento sem autorização formal, atingindo verba de natureza alimentar indispensável à subsistência familiar, além de colocar em risco a continuidade do tratamento multidisciplinar intensivo do menor.

Argumenta que, embora o juízo de origem tenha reconhecido expressamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, optou por postergar a análise da tutela de urgência, permitindo a continuidade das cobranças abusivas e dos descontos salariais.

Em sede liminar, foi deferida parcialmente a tutela recursal para determinar que as cobranças retroativas e as mensais que sobrevierem exigidas a título de coparticipação não ultrapassem em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, bem como garantir a continuidade de todo o tratamento multidisciplinar do menor nos exatos termos prescritos por sua equipe médica e terapêutica.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de id n.
358554353
, manifestou-se pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A análise do presente recurso demanda o exame de questões relacionadas à cobrança de coparticipação em plano de saúde coletivo empresarial, especificamente no contexto do tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise,
ambos os requisitos foram atendidos.

Com efeito, a
probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, que demonstram a condição do agravante como menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 de suporte, necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo, conforme laudo médico acostado aos autos.

Restou comprovada também a hipossuficiência econômica da família, expressamente reconhecida pelo juízo de origem com a concessão da gratuidade da justiça, bem como a cobrança abrupta de valores a título de coparticipação que, embora discriminados em demonstrativos, representam montante significativo em relação à renda familiar.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente e atual, consubstanciado no comprometimento da renda familiar e na possibilidade concreta de interrupção do tratamento multidisciplinar do menor com TEA, circunstância que pode acarretar prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo.

Nesse contexto, a postergação da análise da tutela de urgência, quando presentes seus requisitos, equivale na prática ao seu indeferimento, pois permite a continuidade da situação lesiva, transferindo indevidamente à parte hipossuficiente o ônus do tempo do processo.

Quanto à limitação da coparticipação, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que valores excessivos de coparticipação podem comprometer o próprio acesso ao tratamento de saúde, conforme precedente:

Direito Civil e Consumidor. Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Contrato c/c Nulidade de Cláusula Contratual. Cobrança de Coparticipação. Limitação a Duas Vezes o Valor da Mensalidade do Plano de Saúde. Razoabilidade e Acesso a Tratamentos. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Operadora de plano de saúde contra decisão que limitou a cobrança de coparticipação de serviços médicos, no contexto de tratamento de autismo e outras patologias, a duas vezes o valor da mensalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da limitação judicial da cobrança de coparticipação, considerando a cláusula contratual que a fixou em 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos serviços utilizados.

III. Razões de decidir

3. A legislação aplicável (Lei n. 9.656/1998) permite a fixação de coparticipação contratual em planos de saúde. Contudo, a cobrança não pode consistir em fator restritivo severo do acesso aos serviços essenciais de assistência à saúde.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a coparticipação deve ser moderada e não deve inviabilizar o tratamento necessário. A fixação de limite equivalente a duas vezes o valor da mensalidade do plano preserva o equilíbrio atuarial do contrato e a continuidade do tratamento dos beneficiários.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: A cláusula contratual que estabelece coparticipação em serviços médicos não pode impor ônus desarrazoado ao beneficiário, e inviabilizar o acesso ao tratamento necessário.
A limitação a duas vezes o valor da mensalidade é legítima, desde que preservado o equilíbrio econômico do contrato
.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, art. 16, VIII; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.695.118/MG, Rel. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 3/4/2023; TJ-MT 1014364-40.2024.8.11.0000, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2024.

(N.U 1030727-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 17/03/2025)

Nesse cenário,
por uma questão de justiça e razoabilidade a operadora de plano de saúde não poderá ficar sem receber qualquer valor a título de coparticipação, de modo que, os valores da cobrança da coparticipação devem ser cobrados em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Mais precisamente, ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, o equilíbrio atuarial é restabelecido, na medida em que, o valor da mensalidade passa a ser praticamente o mesmo de planos sem coparticipação.

Ainda, vale enfatizar, nessa linha de intelecção, que esse entendimento garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora agrava
nte
, não ser interrompido, a demandada, ora
agravada
, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação como um plano convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos.

Assim,
deve ser deferida a tutela de urgência
para que o valor cobrado pela operadora de plano de saúde, a título de coparticipação, não ultrapasse em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar
que as cobranças retroativas e as mensais que sobrevierem exigidas a título de coparticipação,não ultrapasse em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, bem como, garantir acontinuidade de todo o tratamento multidisciplinar do menor nos exatos termos prescritos por sua equipe médica e terapêutica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026